Tribunal: TJES
Processo: 5004230-96.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004230-96.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO GODIM PESSOA e outros

APELADO: BANCO SAFRA S A e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. PEDIDO CONTRAPOSTO. INADEQUAÇÃO. PURGAÇÃO DA MORA. PRAZO DE 5 DIAS DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. MULTA DIÁRIA. RETIRAR NOME DE CADASTRO DE INADIMPLENTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS CONFORME ART 85, § 2º, DO CPC.

RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDO
S
.
1.
Prevê o art. 336, do CPC que
incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.
Dispõe, outrossim, o art. 343,
caput
e § 6º, do CPC que
na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa
, podendo, outrossim,
propor reconvenção independentemente de oferecer contestação
. Acerca da possibilidade de propor reconvenção nas ações de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69,
a jurisprudência
possui firme entendimento no sentido de ser cabível, fazendo destaque, entretanto, para a inadequação de pedido contraposto em sede de contestação.
2.
Embora a jurisprudência do c. STJ permita a alegação de nulidade do contrato em razão de cláusulas abusivas como matéria de defesa, tal hipótese não se confunde com a dos autos, em que o requerido pretende a condenação da instituição financeira ao pagamento de dano moral e devolução de valores.
As
s
im, tendo em vista a inadequação de pedido contraposto em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/96, com vistas a condenar o credor fiduciário ao pagamento de indenizações por dano moral e material, assim como a ausência de reconvenção, tais pretensões não merece prosperar.
3.
Quanto ao prazo de purgação da mora, prevê o art.
3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 que
no prazo do § 1º
(cinco dias após executada a liminar)
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
. Compulsando os autos, verifico que a purgação da mora ocorreu no prazo do art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, tendo em vista que a medida liminar fora cumprida em 16/12/2022 e o pagamento da integralidade da dívida ocorreu em 21/12/2022.
4.
No que se refere ao arbitramento de multa diária acerca da retirada do nome do requerido dos cadastros de inadimplentes, não se observa a alegada violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo sido fixada em quantia adequada e suficiente para caráter cominatório,
R$ 5
0
0,00 (
quinhentos
reais),
sendo certo que apenas o descumprimento imotivado dará ensejo à sua incidência, devendo ser ressaltado a simplicidade do seu cumprimento.
5.
Por derradeiro, a sentença também merece ser mantida quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, especialmente porque em estrita observância aos critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC e porque o requerente não veiculou em seu recurso nenhum argumento capaz de infirmar tal conclusão.

6
.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004230-96.2022.8.08.0012

DATA DA SESSÃO:- 02/07/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de recursos interpostos contra sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cariacica que, em ação de busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, em suma, julgou improcedentes os pedidos e condenou o requerente: i) ao pagamento de multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) o valor originalmente financiado e perdas e danos equivalentes ao valor da tabela Fipe do veículo na data da venda; ii) a retirar o nome do requerido do cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e iii) ao pagamento de custas e honorários fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

O requerido, Leonardo Godim Pessoa, sustenta a necessidade de apreciar os pedidos de restituição dos pagamentos em duplicidade, assim como a condenação do requerente ao pagamento de indenização por dano moral.

Por outro lado, o requerente, Banco Safra, argumenta que a purgação da mora se deu fora do prazo legal, a inobservância dos princípios da razoabilidade e proposicionalidade na fixação da multa diária e a necessidade de redução dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas. É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

*

A SRª ADVOGADA TATIANA NARA CASTANHEIRA VILELA -

Boa tarde a todos, boa tarde à egrégia Primeira Câmara, na pessoa do Desembargador Ewerton Schwab.

A ação de piso trata-se de uma ação de busca e apreensão, que teve reversão em perdas e danos, em razão do Banco não ter feito a restituição do bem no prazo devido, apesar da purgação da mora.

Em nossa apelação, a gente pede a condenação do Banco em danos morais, uma vez que o apelante, que é requerido na ação de piso, Leonardo tem problemas psíquicos e, ele conseguiu empréstimo, pagou no prazo, foi infeliz porque o carro dele foi apreendido, às vésperas do recesso judicial. Naquele ano, além do recesso judicial, nós tivemos o PJE fora do ar, durante todo o recesso judicial por ato desse Tribunal. Ele purgou a mora no prazo, mas ficou dentro do recesso.

Nós tentamos restituir o carro, porque ele dependia do carro para tratamento médico, pelo plantão judicial, só que não é possível a liberação de bens apreendidos durante o plantão judicial, então teve que ficar pós-recesso.

Pós-recesso em janeiro, quando nós pedimos a restituição, o Banco veio a informar aos autos que tinha vendido o carro, e alega nos autos, que a purgação da mora não tinha sido feita no prazo.

O que a gente alegou até sem ser intimada para tal, para apresentar contrarrazões nos autos, alegamos o artigo 224, que salvo disposições em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo, incluindo o dia do vencimento.

Então, a nossa defesa, a nossa apelação, pede dano moral, que o Banco seja determinado em danos morais, em razão da reversão do processo em perdas e danos.

Também há várias parcelas pagas em duplicidade nos autos. Porque ele, cumprindo a lei, pagou o informado na inicial. Só que ele já tinha sete parcelas pagas no curso processual, e ele pagou em duplicidade. E a gente pede a devolução dessas parcelas.

Pedimos também, em apelação, a liberação desse valor da purgação da mora, porque neste momento, há quase dois anos, ele purgou a mora, ele pagou pelo carro, ele não tem, nem o carro, e nem o dinheiro, por que o dinheiro está em depósito judicial nos autos.

E requeremos também a majoração da condenação em honorários.

Agradeço a palavra.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Parabenizo a douta advogada pela sustentação.

Com a palavra o eminente e culto Relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Presidente, egrégia Câmara, cumprimento a doutora advogada por sua sustentação.

Conforme relatoriado, trata-se de recursos interpostos contra sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cariacica que, em ação de busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, em suma, julgou improcedentes os pedidos e condenou o requerente: i) ao pagamento de multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) o valor originalmente financiado e perdas e danos equivalentes ao valor da tabela Fipe do veículo na data da venda; ii) a retirar o nome do requerido do cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e iii) ao pagamento de custas e honorários fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Prevê o art. 336, do CPC que
incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.

Dispõe, outrossim, o art. 343,
caput
e § 6º, do CPC que
na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa
, podendo, outrossim,
propor reconvenção independentemente de oferecer contestação
.

Acerca da possibilidade de propor reconvenção nas ações de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, a jurisprudência possui firme entendimento no sentido de ser cabível, fazendo destaque, entretanto, para a inadequação de pedido contraposto em sede de contestação, vejamos:

O Recorrido figura como réu na Medida Cautelar de Busca e Apreensão e não ofertou reconvenção para que a ele fosse favorável qualquer condenação. Assim, em atenção ao princípio da congruência expressamente previsto no artigo 492 do Código de Processo Civil, deve o magistrado se ater tão somente ao que foi objeto de pedido pela autora e, não o fazendo, o julgamento deve ser considerado extra petita. Nulidade da sentença reconhecida.
(Data: 27/Nov/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0002195-82.2019.8.08.0069. Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Em se tratando de ação de busca e apreensão que tramita pelo rito ordinário e se submete às especificidades do Decreto-Lei nº 911/69, não é admitida a formulação de pedido contraposto em contestação, incumbindo à parte ré se valer da reconvenção autônoma prevista no artigo 343 do CPC/2015, sob pena de inadequação da via eleita
. (TJ-MG - AC: 10000204532600001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 16/08/0020, Data de Publicação: 18/08/2020)

Embora a jurisprudência do c. STJ permita a alegação de nulidade do contrato em razão de cláusulas abusivas como matéria de defesa, tal hipótese não se confunde com a dos autos, em que o requerido pretende a condenação da instituição financeira ao pagamento de dano moral e devolução de valores.

Assim, tendo em vista a inadequação de pedido contraposto em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/96, com vistas a condenar o credor fiduciário ao pagamento de indenizações por dano moral e material, assim como a ausência de reconvenção, tais pretensões não merecem prosperar.

Quanto ao prazo de purgação da mora, prevê o art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 que
no prazo do § 1º
(cinco dias após executada a liminar)
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
.

Compulsando os autos, verifico que a purgação da mora ocorreu no prazo do art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, tendo em vista que a medida liminar fora cumprida em 16/12/2022 e o pagamento da integralidade da dívida ocorreu em 21/12/2022.

No que se refere ao arbitramento de multa diária acerca da retirada do nome do requerido dos cadastros de inadimplentes, não se observa a alegada violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo sido fixada em quantia adequada e suficiente para o seu caráter cominatório, R$ 500,00 (quinhentos reais), sendo certo que apenas o descumprimento imotivado dará ensejo à sua incidência, devendo ser ressaltado a simplicidade do seu cumprimento.

No mesmo sentido, em caso envolvendo fatos semelhantes, já restou decidido neste e. TJES:

Em relação a estipulação de limite para incidência da multa, contudo, assiste razão ao agravante, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a vedação ao enriquecimento ilícito, deve a incidência da multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) ser limitada ao montante total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (Data: 22/Sep/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5000237-35.2022.8.08.9101. Magistrado: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Por derradeiro, a sentença também merece ser mantida quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, especialmente porque em estrita observância aos critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC e porque o requerente não veiculou em seu recurso nenhum argumento capaz de infirmar tal conclusão.

Do exposto, necessário se faz
CONHECER
dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento)

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 16/07/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

E. Pares, após sustentação oral realizada, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004230-96.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO GODIM PESSOA

Advogado do(a) APELANTE: TATIANA NARA CASTANHEIRA VILELA - ES13549-A
APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado do(a) APELADO: FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - DF21822

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
recursos interpostos contra sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cariacica que, em ação de busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, em suma, julgou improcedentes os pedidos e condenou o requerente: i) ao pagamento de multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) o valor originalmente financiado e perdas e danos equivalentes ao valor da tabela Fipe do veículo na data da venda; ii) a retirar o nome do requerido do cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e iii) ao pagamento de custas e honorários fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Prevê o art. 336, do CPC que
incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.

Dispõe, outrossim, o art. 343,
caput
e § 6º, do CPC que
na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa
, podendo, outrossim,
propor reconvenção independentemente de oferecer contestação
.

Acerca da possibilidade de propor reconvenção nas ações de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69,
a jurisprudência
possui firme entendimento no sentido de ser cabível, fazendo destaque, entretanto, para a inadequação de pedido contraposto em sede de contestação, vejamos:

O Recorrido figura como réu na Medida Cautelar de Busca e Apreensão e não ofertou reconvenção para que a ele fosse favorável qualquer condenação. Assim, em atenção ao princípio da congruência expressamente previsto no artigo 492 do Código de Processo Civil, deve o magistrado se ater tão somente ao que foi objeto de pedido pela autora e, não o fazendo, o julgamento deve ser considerado extra petita. Nulidade da sentença reconhecida.
(
Data: 27/Nov/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0002195-82.2019.8.08.0069. Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Classe: APELAÇÃO CÍVEL
)

Em se tratando de ação de busca e apreensão que tramita pelo rito ordinário e se submete às especificidades do Decreto-Lei nº 911/69, não é admitida a formulação de pedido contraposto em contestação, incumbindo à parte ré se valer da reconvenção autônoma prevista no artigo 343 do CPC/2015, sob pena de inadequação da via eleita
. (TJ-MG - AC: 10000204532600001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 16/08/0020, Data de Publicação: 18/08/2020)

Embora a jurisprudência do c. STJ permita a alegação de nulidade do contrato em razão de cláusulas abusivas como matéria de defesa, tal hipótese não se confunde com a dos autos, em que o requerido pretende a condenação da instituição financeira ao pagamento de dano moral e devolução de valores.

As
s
im, tendo em vista a inadequação de pedido contraposto em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/96, com vistas a condenar o credor fiduciário ao pagamento de indenizações por dano moral e material, assim como a ausência de reconvenção, tais pretensões não merece
m
prosperar.

Quanto ao prazo de purgação da mora, prevê o art.
3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 que
no prazo do § 1º
(cinco dias após executada a liminar)
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
.

Compulsando os autos, verifico que a purgação da mora ocorreu no prazo do art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, tendo em vista que a medida liminar fora cumprida em 16/12/2022 e o pagamento da integralidade da dívida ocorreu em 21/12/2022.

No que se refere ao arbitramento de multa diária acerca da retirada do nome do requerido dos cadastros de inadimplentes, não se observa a alegada violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo sido fixada em quantia adequada e suficiente para o seu caráter cominatório, R$ 500,00 (quinhentos reais), sendo certo que apenas o descumprimento imotivado dará ensejo à sua incidência, devendo ser ressaltado a simplicidade do seu cumprimento.

No mesmo sentido, em caso envolvendo fatos semelhantes, já restou decidido neste e. TJES:

Em relação a estipulação de limite para incidência da multa, contudo, assiste razão ao agravante, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a vedação ao enriquecimento ilícito, deve a incidência da multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) ser limitada ao montante total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (Data: 22/Sep/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5000237-35.2022.8.08.9101. Magistrado: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Por derradeiro, a sentença também merece ser mantida quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, especialmente porque em estrita observância aos critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC e porque o requerente não veiculou em seu recurso nenhum argumento capaz de infirmar tal conclusão.

Do exposto
,
necessário se faz

CONHECER
do
s
recurso
s
e a ele
s

NEGAR PROVIMENTO
,
razão pela qual majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO – VISTA

E. Pares, após sustentação oral realizada, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 16/06/2024:

Acompanho o o voto do Em. Relator.